Tribunal: TJDFT
Processo: 0739795-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em vício no acórdão que, com clareza, expressa as razões que amparam a decisão e limita o julgamento ao enfrentamento da matéria impugnada, na forma do art. 1.013 do CPC.
3. O acórdão não deixou de abordar qualquer questão necessária à formação do silogismo da decisão exarada.
4. O debate das questões devolvidas restou exaurido por ocasião do julgamento, não havendo como se conceber a ocorrência dos vícios previstos no art. 489, § 1o do CPC.
5. Nada a prover quanto ao pedido do Agravado de fixação de honorários advocatícios, vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que eventual omissão sobre a fixação da sucumbência deve ser alegada na primeira oportunidade, e a parte não manejou o recurso cabível quando devido
6. Agravo interno conhecido e não provido.